Tribunal: TJES
Processo: 5000349-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN JOAQUIM

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO FORNECE O ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a não admitir “
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.”(AgRg no HC n. 824.280/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

2. A jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.)

3. Hipótese em que a impetrante não logrou êxito em comprovar a inexistência de atendimento médico necessário ao apenado, havendo informações de que o quadro do apenado está estável e que ele vem recebendo a devida atenção por parte da unidade prisional.

4. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN JOAQUIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 2000460-92.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa do paciente.

A impetrante aduz, em breve síntese, a necessidade de colocação do apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, eis que a necessidade de tratamento de saúde do paciente não pode ser suprida na unidade prisional.

Afirma que “
atualmente não existem médicos especialistas na unidade prisional de Linhares, conforme prontuário todos os exames e tratamentos dependem exclusivamente de agendamentos externos, o que gera ainda mais custos pro
(sic)
Estado e principalmente dificulta o tratamento do interno, colocando o mesmo
(sic)
em extrema situação de risco”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata colocação do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 7059544 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7122737).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7162263), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN JOAQUIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 2000460-92.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa do paciente.

A impetrante aduz, em breve síntese, a necessidade de colocação do apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, eis que a necessidade de tratamento de saúde do paciente não pode ser suprida na unidade prisional.

Afirma que “
atualmente não existem médicos especialistas na unidade prisional de Linhares, conforme prontuário todos os exames e tratamentos dependem exclusivamente de agendamentos externos, o que gera ainda mais custos pro
(sic)
Estado e principalmente dificulta o tratamento do interno, colocando o mesmo
(sic)
em extrema situação de risco”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata colocação do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Inicialmente, como se percebe da própria narrativa da impetrante, o presente
writ
está sendo utilizado para atacar decisão proferida no bojo do processo de execução da pena, a qual desafia recurso próprio, a saber, o agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a não admitir “
que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.”(AgRg no HC n. 824.280/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No caso, entretanto, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator a justificar a concessão da ordem de ofício, vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7122737), o paciente fora condenado a uma pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, no entanto, após detração determinada no bojo do Habeas Corpus nº 5006985-32.2022.8.08.0000, fora estabelecido o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Ato contínuo, a Defesa do paciente ingressou com pedido de prisão domiciliar, não obstante o cumprimento de pena no regime semiaberto, em decorrência do delicado quadro de saúde do apenado somado ao fato de que a unidade prisional, supostamente, não vem prestando o atendimento médico necessário, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo.

Com efeito, a jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.)

No caso, como assentado ao apreciar o pedido liminar, compulsando os autos eletrônicos e o andamento do processo de execução junto ao SEEU, nota-se que o presente
writ
se vale dos mesmos argumentos apresentados junto ao Juízo de Execução para fundamentar o pedido de prisão domiciliar.

Nessa linha, verifica-se que a impetrante não fora capaz de infirmar a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Isso porque, a despeito do quadro clínico de saúde do apenado, a unidade prisional vem prestando o atendimento médico adequado para o tratamento da moléstia que o acomete, conforme se verifica do relatório de saúde datado de 24/11/2023 e devidamente transcrito no ato coator:

(...) Trata-se de um apenado com histórico de doença infectocontagiosa, mediante diagnóstico no mês de Outubro do corrente ano, com quadro clínico e exame de imagem (Tomografia Computadorizada de Tórax) compatível com doença infectocontagiosa. Desde então segue assistido pelo setor de saúde através de consultas sistemáticas com a médica clínica desta Unidade Prisional e com o pneumologista da rede, além de realizado o devido tratamento ambulatorial medicamentoso para a comorbidade apresentada nesta unidade prisional.

Observa-se que nos últimos atendimentos, isto é, com a médica clínica desta Unidade, Dra. Anna Carolina Dal Col Bergamim, CRM ES 13184, ocorrido nos meses de outubro e novembro de 2023, que o interno apresenta estabilidade do quadro de saude, hemodinamicamente estável, higiene corporal preservada, vigil, ausência de marcas de autoagressão, comunicativo e cooperativo, sem maneirismos e estereotipias, postura sem alterações.

Na data 23/11/2023, o reeducando foi atendido por médica da unidade Dra. Anna Carolina Dal Col Bergamim CRM ES 13184, não apresentando queixas e apresentando-se hemodinamicamente estável. Segue em acompanhamento em linha de cuidado.

Cabe salientar que o setor de saúde da Unidade Prisional presta acompanhamento em nivel de Atenção Básica (ambulatorial), conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial N°. 01 de 2014. E nos casos de necessidade de assistência de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, assim como exames para fins diagnósticos, a paciente é encaminhada ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Unico de Saúde – SUS. (...)

Como se percebe, o quadro clínico do apenado está estável e vem recebendo a devida atenção por parte da unidade prisional, não tendo a impetrante logrado êxito em comprovar a inexistência de atendimento médico necessário ao apenado, ônus que lhe competia.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.